Tribunal: TJPA
Processo: 0002021-58.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002021-58.2018.8.14.0096

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SULIVAN DO NASCIMENTO CLAUDINO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 33, § 1º, i, II EM CONCURSO COM O ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06 –
INVIABILIDADE -
prAticaR mais de uma conduta no mesmo contexto não configura concurso de crimes, por se cuidar de ato preparatório ou sequencial do dolo principal.PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ALEM DO PATAMAR MÍNIMO – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA BENESSE - recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO - decisão unânime.

I – Necessário observar que o crime em debate se trata de tipos mistos alternativos, pois descrevem crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, sendo consideradas as diversas formas de realização da figura típica. Dito de outro modo, a prática de mais de uma conduta no mesmo contexto não configura concurso de crimes, por se cuidar de ato preparatório ou sequencial do dolo principal do recorrido. Precedentes;

II – No tocante a dosimetria,
verificou-se que o juízo singular efetuou análise dos vetores judiciais em face do acervo processual, considerando desfavoráveis os vetores dos motivos e das consequências do crime, onde, ao final, aplicou a base no patamar mínimo de 05 anos e 500 dias multa (ID 8140948). Vale ressaltar que os moduladores foram fundados em razões genéricas e evasivas sendo prudente operar-se o afastamento. Todavia, n
os casos de aplicação da pena em face de crime de tráfico de drogas, a regra do artigo 42 da Lei 11.343 /06 deve ser observada com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo certo que a apreensão de substâncias entorpecentes variadas e em quantidade considerável (
710 gramas de “oxi”),
deve conduzir a pena-base para além do mínimo legal. Portanto, considerando as razões mencionadas a pena base deve ser readequada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 600 dias multa;

III – Cediço pontuar,
que o Apelante foi preso em flagrante delito, sendo apreendido na ocasião petrechos e 710 gramas de crack (ID 8140939), derivado da cocaína, substância de alto poder viciante, aliado ao fato dos agentes possuírem a informação de que o recorrente traficava drogas, bem como o entorpecente apreendido estava dolado, ou seja, pronto pra ser comercializado.
In casu
, ainda que o recorrente seja tecnicamente primário e não possua maus antecedentes, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei 11.343/06, diante da quantidade e do teor da droga apreendida, de alto poder viciante (crack), e da existência de notícias de que o réu praticava a traficância no local, circunstâncias que evidenciam sua dedicação ao tráfico. Na espécie, de rigor operar-se o afastamento do chamado tráfico privilegiado. Precedentes do STJ;

IV -
Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 dias multa, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a sentença que condenou SULIVAN DO ANSCIMENTO CLAUDINO, às penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertida a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade (art. 44, §2º, 2ª parte e art. 45, § 1º e 46 todos do CP), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art.33, §4º da Lei 11.343/2006, prolatada pelo Juízo da Comarca de São Francisco do Pará.

Aduziu a órgão ministerial, em suas razões, pela reforma do
decisum
com a condenação do recorrido
nas penas do art. 33, §1º incisos I e II da Lei de drogas, em concurso com o art. 33, caput. Noutro ponto asseverou que a pena base fosse fixada acima do patamar mínimo, além do afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33 da 11.343/2006, mantendo a pena privativa de liberdade (ID 8140951).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pleiteou pela manutenção da decisão vergastada. (ID 8140962).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar o chamado tráfico privilegiado e readequar a dosimetria.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a exordial, que no dia 18/09/2018, policiais militares após receberem informações de que o réu estaria preparando drogas para vender, efetuaram um cerco e flagraram o réu SULIVAN DO NASCIMENTO CLAUDINO em plena prática criminosa, preparando drogas para o comércio (dolando), tendo as em depósito e as guardando no interior de sua residência, no endereço sobredito. No dia fatídico, os policiais militares efetuaram o cerco e entraram na residência, onde surpreenderam o denunciado manipulando uma porção de droga vulgarmente conhecida como “oxi”,sobre uma mesa, acondicionada em 01 (um) prato de louça de cor branca, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tubo grande de linha, vários sacos plásticos utilizados para embalar o entorpecente e um aparelho de cor branca, marca Mutilasser, petrechos de preparação de entorpecentes ao comércio aprendidos conforme auto de fl.04 do inquérito policial.

Devidamente processado, SULIVAN DO NASCIMENTO CLAUDINO foi julgado e ao final condenado às penas de penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertida a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade (art. 44, §2º, 2ª parte e art. 45, § 1º e 46 todos do CP), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art.33, §4º da Lei 11.343/2006, inconformado, o Ministério Público Estadual, interpôs o presente
,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA TESE MINISTERIAL

Aduziu o órgão ministerial, em suas razões, pela reforma do decisum com a condenação do recorrido
nas penas do art. 33, §1º incisos I e II da Lei de drogas, em concurso com o art. 33, caput. Noutro ponto asseverou que a pena base fosse fixada acima do patamar mínimo, além do afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33 da 11.343/2006, mantendo a pena privativa de liberdade (ID 8140951).

DA LEGALIDADE DA PRISÃO

Diante dos fatos apresentados na exordial, incontroverso que houve fundada suspeita que credenciou a ação dos agentes em adentrar no imóvel e realizar a busca domiciliar. Necessário anotar, que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF. Desta forma,
a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

De fato, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Nessa via, sem fundamento cogitar-se na ilegalidade na prisão, nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Flagrante preparado. Inexistência. Eiva inexistente. 1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. 2. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão. 3. No caso dos autos, a polícia não provocou a paciente a praticar os crimes de tráfico de drogas e de associação, tampouco criou as condutas que lhe foram assestadas, tendo apenas realizado a busca e apreensão na residência em que se encontrava após receber a informação de que se trataria de uma boca de fumo. (...). (STJ; HC 370.152; Proc. 2016/0234955-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 30/11/2016).

Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime. Logo, em face da contundência das evidencias que depõem em desfavor do recorrente, inviável cogitar-se que houve alguma irregularidade na prisão.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Acerca da aplicabilidade do princ
í
pio da consunção, o STJ ajusta-se a corrente da incidência quando um dos crimes for meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jur
í
dicos distintos. Entre os delitos de tráfico de drogas, de seus insumos ou maquinário, pode ocorrer a consunção quando constatado que sejam os insumos ou maquinários confirmados como meios de obtenção da droga comercializada" (
HC n. 598.863/SC
, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 16/9/2020). No presente caso, verificou-se que o recorrido estava embalando a droga para a venda, o que denotou a inexistência de contextos autônomos, levando-se em consideração, ainda, as circunstâncias da apreensão e a natureza e quantidade (710 gramas de cocaína- ID 8140939) de insumos e objetos, sendo necessário observar que o crime em debate se trata de tipos mistos alternativos, pois descrevem crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, sendo consideradas várias formas de realização da figura típica. Dito de outro modo, a prática de mais de uma conduta no mesmo contexto não configura concurso de crimes, por se cuidar de ato preparatório ou sequencial do dolo principal do recorrido.

Na espécie, a tese apresentada pelo
Dominus Litis
, não guardou respaldo no acervo processual em face do princípio da consunção, como detidamente observado pelo
Custos Legis
. Logo, diante das razões mencionadas, deve seguir inalterado a decisão vergastada nesse item.

DA DOSIMETRIA

Com efeito, verificou-se que o juízo singular efetuou análise dos 08 vetores judiciais em face do acervo processual, onde, ao final, aplicou a base no patamar mínimo de 05 anos e 500 dias multa (ID 8140948). Todavia, o juízo teria fundamentado o vetor dos motivos e das consequências do crime como desfavoráveis ao recorrente. Desse modo, a pena base deveria ser mensurada em patamar acima do mínimo. Todavia, os fundamentos utilizados para negativar os moduladores judiciais seriam genéricos, sendo conveniente operar-se seu afastamento. Todavia, n
os casos de aplicação da pena em face de crime de tráfico de drogas, a regra do artigo 42 da Lei 11.343 /06 deve ser observada com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo certo que a apreensão de substâncias entorpecentes variadas e em quantidade considerável (
710 gramas de “oxi”),
deve conduzir a pena-base para além do mínimo legal.

Destarte, vale anotar que a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/6 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer
quantum
superior,
fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809⁄SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º⁄2⁄2019).

Nesses termos, como a pena para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, oscila entre 05 e 15 anos, com média de 10 anos, onde a pena para cada vetor desfavorável corresponderia a 01 ano e 08 meses de reclusão. Dessa forma, a pena base deve ser readequada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 600 dias multa.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na hipótese, por ocasião da segunda fase da dosimetria não se verificou atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena provisória inalterada nessa fase. Todavia, por ocasião da terceira fase da dosimetria o juízo reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, que produz uma redução da pena
de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
In casu
o juízo aplicou a razão de 2/3 sobre a pena provisória, restando a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias multa.

Destarte, n
a ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Cediço pontuar
que o Apelante foi preso em flagrante delito, sendo apreendida um certa quantidade e drogas (710 gramas de crack- ID 8140939), derivado da cocaína, substância de alto poder viciante, aliado ao fato dos policiais possuírem a informação de que o recorrente traficava drogas, bem como a droga apreendida estava dolada, pronta pra ser comercializada.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO.1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a quantidade de droga apreendida configura motivação suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que evidencia a dedicação à atividade criminosa (HC 356.145/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016)

In casu
, ainda que o réu seja tecnicamente primário e não possua maus antecedentes, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei 11.343/06, diante da quantidade da droga apreendida, de alto poder viciante (crack), além da forma como o recorrente foi preso em flagrante delito, sendo
surpreendido manipulando 710 gramas de “oxi”,sobre uma mesa, acondicionada em 01 (um) prato de louça de cor branca, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tubo grande de linha, vários sacos plásticos utilizados para embalar o entorpecente e um aparelho de cor branca, marca Mutilasser, petrechos de preparação de entorpecentes ao comércio aprendidos conforme auto de fl.04 do inquérito policial. Destarte,
circunstâncias que evidenciam sua dedicação ao tráfico (Sn AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, Dje 29/03/2021).

Ademais nos termos da jurisprudência do STJ, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, seria motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (
AgRgno AREsp 1.060.222/MG
,
Rel
.
Ministro
JORGE MUSSI,
QUINTA

TURMA
,
julgado
em 12/09/2017,
DJe
20/09/2017.).

Na espécie, de rigor operar-se o afastamento do chamado tráfico privilegiado, restando a pena provisória aferida em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Na hipótese, em face da insurgência ministerial, observou-se a inaplicabilidade do concurso de crimes. Contudo, verificou-se na dosimetria da pena que o juízo, inobstante ter valorado de maneira desfavorável o modulador dos motivos e das consequências do crime e não as regras do art. 42 da Lei 11.343/06, como mencionou equivocadamente o membro do parquet estadual, aferindo a pena base no patamar mínimo. Sendo, portanto, conveniente readequar a pena base para 06 anos e 08 meses de reclusão, considerando
a regra do artigo 42 da Lei 11.343/06 que deve ser observada com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que incrementou a reprimenda aferida.
Por fim, operou-se o afastamento do chamado tráfico privilegiado em face do apelante não fazer jus a benesse.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, seguindo
SULIVAN DO NASCIMENTO CLAUDINO, condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 600 dias multa, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023